Tribunal: TJES
Processo: 5013620-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Institucionalização Pedagógica do Atendimento Educacional Especializado
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012598-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: A.R.S. REPRESENTA POR ROSÂNGELA CÂNDIDA RODRIGUES

AGRAVADO: E.E.B.P. DR. RONALDO YOUNG CARNEIRO DA ROCHA – FUNDAÇÃO BRADESCO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOLESCENTES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATIVIDADES ESCOLARES DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE DETERMINA QUE O PODER PÚBLICO E AS ENTIDADES PARTICULARES DE ENSINO PRECONIZEM SISTEMA DE ESTUDO INCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial da ação diz respeito ao fornecimento de atendimento educacional especializado em domicílio em benefício da menor diagnosticada com autismo. E, do que se infere dos autos de origem, consta dos Laudos Médicos colacionados que a menor encontra-se em acompanhamento psiquiátrico regular para tentativa de alívio de sintomas compatíveis com F84.5 + F410 (Transtorno do Espectro Autista), com histórico de dificuldade de interação social, introspecção, desregulação do humor, sintomas fóbico- ansiosos, e pânico, sendo-lhe indicado que, pelos próximos 90 dias, as atividades acadêmicas ocorressem em domicílio.

2. O artigo 208, inciso III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

3. Igualmente, o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) dispõe que, sempre que necessário, haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos a educação especial.

4. No mesmo sentido, a Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação estabelece em seu art. 1º, §2º que “o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum”.

5. Destaca-se ainda, o teor do artigo 28, §1º, I do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/15, que se estende às pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, na forma do art.1º da Lei 12.764/12, que impõe às instituições privadas a mesma incumbência do poder público de "assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;".

6. Vê-se, pois, que toda a legislação aplicável além de preconizar um sistema educacional inclusivo para pessoas com deficiência, apenas autoriza a realização de educação a distância, não impondo obrigação nesse tocante seja para o Estado ou para as entidades particulares.

7. A documentação acostada aos autos pela recorrente não é suficiente a atestar a necessidade de realização do ensino remoto, tampouco comprova que as tentativas de inclusão da menor tenham ocorrido sem sucesso.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013620-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. R. S. e outros

AGRAVADO: E.E.B.P. DR. RONALDO YOUNG CARNEIRO DA ROCHA - FUNDAÇÃO BRADESCO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOLESCENTES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATIVIDADES ESCOLARES DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE DETERMINA QUE O PODER PÚBLICO E AS ENTIDADES PARTICULARES DE ENSINO PRECONIZEM SISTEMA DE ESTUDO INCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial da ação diz respeito ao fornecimento de atendimento educacional especializado em domicílio em benefício da menor diagnosticada com autismo. E, do que se infere dos autos de origem, consta dos Laudos Médicos colacionados que a menor encontra-se em acompanhamento psiquiátrico regular para tentativa de alívio de sintomas compatíveis com F84.5 + F410 (Transtorno do Espectro Autista), com histórico de dificuldade de interação social, introspecção, desregulação do humor, sintomas fóbico- ansiosos, e pânico, sendo-lhe indicado que, pelos próximos 90 dias, as atividades acadêmicas ocorressem em domicílio.

2. O artigo 208, inciso III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

3. Igualmente, o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) dispõe que, sempre que necessário, haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos a educação especial.

4. No mesmo sentido, a Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação estabelece em seu art. 1º, §2º que “o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum”.

5. Destaca-se ainda, o teor do artigo 28, §1º, I do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/15, que se estende às pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, na forma do art.1º da Lei 12.764/12, que impõe às instituições privadas a mesma incumbência do poder público de "assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;".

6. Vê-se, pois, que toda a legislação aplicável além de preconizar um sistema educacional inclusivo para pessoas com deficiência, apenas autoriza a realização de educação a distância, não impondo obrigação nesse tocante seja para o Estado ou para as entidades particulares.

7. A documentação acostada aos autos pela recorrente não é suficiente a atestar a necessidade de realização do ensino remoto, tampouco comprova que as tentativas de inclusão da menor tenham ocorrido sem sucesso.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012598-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: A.R.S. REPRESENTA POR ROSÂNGELA CÂNDIDA RODRIGUES

AGRAVADO: E.E.B.P. DR. RONALDO YOUNG CARNEIRO DA ROCHA – FUNDAÇÃO BRADESCO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo interposto por I. O. T. L. representada por sua genitora Rosilene Izabel de Oliveira em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 5002621-72.2023.8.08.0035 por ela ajuizada em face do E.E.B.P. DR. RONALDO YOUNG CARNEIRO DA ROCHA – FUNDAÇÃO BRADESCO que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido no sentido de determinar ao Requerido, ora Agravado, assegure à menor atividades escolares em seu próprio domicílio na modalidade remota (aulas, exercícios e provas), por meio de videoconferência ou recurso similar, como determinado pelo detalhado laudo médico acostado.

Conforma apresentado, a parte recorrente, adolescente diagnosticada com transtorno do espectro autista, ajuizou na origem ação objetivando ver declarado direito de se submeter às atividades escolares em seu próprio domicílio na modalidade remota (aulas, exercícios e provas), diante dos sintomas que apresenta, com dificuldade de interação social, comportamento ensimesmado, agorafobia, episódios de pânico (com importante manifestação física) e sono irregular.

Para tanto, argumentou que, além do laudo médico aconselhando a realização das atividades escolares em domicílio, o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução CNE/ CEB 2/ 2001, determina que os sistemas de ensino organizem o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentas aulas em razão de tratamento de saúde que implique permanência prolongada em domicílio.

O juízo
a quo i
ndeferiu a tutela de urgência postulada, fundamentando no fato de que o pedido apresentado foge ao texto da lei em vigor, confira-se: “
(...) Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: ... Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado. Pois bem, o acompanhante especializado é um profissional de Educação Especial próprio para lidar com crianças especiais introduzidas no contexto escolar da educação regular, podendo exercer a função de tutor, mediador ou professor auxiliar, dependendo da necessidade da criança. Vale-se destacar que o Decreto nº 8.368/14, diz: Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior. § 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado NO CONTEXTO ESCOLAR, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012. A lei e o Decreto mencionados acima, em si, não deixam claro qual deve ser na escola a função de acompanhante especializado. Sem mais delongas, diante da previsão legal, a instituição de ensino tem por obrigação atender a crianças portadoras de necessidade especiais no contexto escolar, fato este que até o momento não vislumbro o descumprimento, sendo a presente causa de pedir, que a entidade de ensino supra uma demanda extra portões da entidade, fato este que foge do texto da lei em vigor. ISTO exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, devendo seguir o feito em todos os seus termos com a instauração do contraditório, mediante a citação da parte demandada. (...)”

E ainda consignou que: “(...)
Ademais, verifica-se que a Lei nº 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, abordando no §11 do seu art. 36 que os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, mediante alguns requisitos de comprovação, quais sejam: (...) Da mesma forma, o Decreto nº 9.057/17 regulamenta, em seu art. 8º, que compete às autoridades dos sistemas de ensino autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade a distância. Dessa forma, pode-se notar que a legislação não obriga o sistema de ensino a implementar modalidade de ensino a distância. O que existe é uma autorização legislativa para sua implementação.(...)”

Pois bem. Após me debruçar sobre os documentos e fundamentos apresentados, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Ora, conforme ponderei quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial da ação diz respeito ao fornecimento de atendimento educacional especializado em domicílio em benefício da menor diagnosticada com autismo. E, do que se infere dos autos de origem, consta dos Laudos Médicos colacionados que a menor Alice Rodrigues Silva, encontra-se em acompanhamento psiquiátrico regular para tentativa de alívio de sintomas compatíveis com F84.5 + F410 (Transtorno do Espectro Autista), com histórico de dificuldade de interação social, introspecção, desregulação do humor, sintomas fóbico- ansiosos, e pânico, sendo-lhe indicado que, pelos próximos 90 dias, as atividades acadêmicas ocorressem em domicílio.

Conforme é cediço, o artigo 208, inciso III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Igualmente, o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) dispõe que, sempre que necessário, haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos a educação especial.

No mesmo sentido, a Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação estabelece em seu art. 1º, §2º que “
o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum”.

Destaca-se ainda, o teor do artigo 28, §1º, I do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/15, que se estende às pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, na forma do art.1º da Lei 12.764/12, que impõe às instituições privadas a mesma incumbência do poder público de
"assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I -
sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;".

Vê-se, pois, que toda a legislação aplicável além de preconizar um sistema educacional inclusivo para pessoas com deficiência, apenas autoriza a realização de educação a distância, não impondo obrigação nesse tocante seja para o Estado ou para as entidades particulares.

Nesses termos, conforme bem consignado pela douta Procuradora de Justiça Cível em seu parecer (id 7227931) “
Assim, não existe previsão legal para que a aluna seja atendida na modalidade remota. Ao contrário, toda a legislação é no sentido de promover a inclusão do aluno do espectro autista no ensino regular, não sendo possível seu direcionamento a escolas ou serviços especializados.(...)”
.

Vale destacar ainda que a documentação acostada aos autos pela recorrente não é suficiente a atestar a necessidade de realização do ensino remoto, tampouco comprova que as tentativas de inclusão da menor tenham ocorrido sem sucesso.

Desse modo, concluo que não restaram evidenciados nos autos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões